Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719804-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: JESSICA LEITE MACHADO, JOSE CARLOS MACHADO, LAURICE FARIA LEITE MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LAAD AMERICAS NV, contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução no 0718285-93.2021.8.07.0001, em que contende com LAURICE FARIA LEITE MACHADO e outros. A sentença agravada acolheu a exceção de incompetência suscitada nos embargos do devedor, declarou a incompetência absoluta da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para apreciação tanto dos presentes embargos à execução como do processo executivo correlato (0738716-22.2019.8.07.0001 e declinou da competência, em favor de uma das Varas da Comarca de Bambuí-MG, tanto nesse processo como no feito executivo correlato a ele (0738716-22.2019.8.07.0001) - ID 156663089: “S E N T E N Ç A Trata-se de embargos à execução proposta por JESSICA LEITE MACHADO, JOSE CARLOS MACHADO e LAURICE FARIA LEITE MACHADO em face de LAAD AMERICAS NV, correlata ao Processo de Execução no 0738716-22.2019.8.07.0001. Na peça inaugural do procedimento incidental, prefacialmente, arvoram os embargante a tese da incompetência do Juízo. É o que se colhe do seguinte trecho vitalizado pelos embargantes, “litteris”: “(...)A incompetência desde Juízo mostra-se fragrante ante o fato de que nenhuma das partes residem em Brasília, e os imóveis hipotecados situam-se no Município de Medeiros, Comarca de BambuíMG. Neste caso, entendem os embargantes presente a incompetência absoluta deste Juízo, mesmo com a eleição de Foro prevista no contrato, que mostra-se abusiva e deve ser reputada ineficaz com remessa dos autos ao Juízo do Foro de domicilio dos embargantes, conforme previsão do §3o do art. 63 do CPC. A clausula de eleição de Foro foi estabelecida única e exclusivamente em benefício do embargado, não se justificando de forma alguma a sua prevalência, gerando desiquilibro as partes. Daí, não ser justo obriga-lo a se deslocar até a Capital da Republica para defesa de seus direitos, sem ter condição financeira para tal. Assim, reconhecendo abusividade da clausula de eleição de Foro do contrato executado, e atento ao princípio da celeridade da prestação jurisdicional e ao do Juiz natural, bem como facilitando o do contraditório da ampla defesa por parte dos embargantes, deve o feito ser remetido a Comarca de Bambuí-MG, competente para dirimir a questão, acolhendo a presente exceção incompetência deste Juízo. Tanto é assim que nem os embargantes nem os embargados possuem domicilio ou residência no Distrito Federal. Ao contrário, o embargado na inicial de execução declara sediada em Kaya W. F. G., Curação, nas Bahamas, fora do território brasileiro (...)” Com escorço no princípio da cooperação, bem ainda em atenção aos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil- CPC, por meio da decisão de ID 153066048 concedi às partes o direito de manifestarem-se: (i) obre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor-CDC à relação negocial firmada entre as partes; (ii) que a confissão de dívida, que escuda a execução correlata, tem como causa debendi originária uma cédula de crédito bancária firmada entre as partes. A embargada manifestou-se em ID 155090660 contrária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação discutida na execução correlata e nesses embargos. Bate, em suma, que “os Executados assumem a qualidade de verdadeiros produtores rurais, tendo empregado os recursos provenientes do mútuo contraído ao exercício de atividade empresarial rural." Os embargante não se manifestaram. É o breve relatório. Decido. Acolho a exceção de incompetência arvorada pelos embargantes. A despeito da distribuição do feito executivo correlato (e, por consequência, dos embargos dos devedores) ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, constato que a relação jurídica alinhavada entre as partes insere-se, inolvidavelmente, no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor – CDC, em face da evidenciada vulnerabilidade técnica-informacional dos contratantes frente ao ajuste em questão, celebrado, inclusive, com moeda estrangeira, com empresa que tem sede fora do país (Bahamas, como alegado nos embargos do devedor - "in satus assertionis"), contrato que tem como garantia fidejussória imóveis rurais, evolução financeira com variação cambial e cláusulas que afastam legislação pátria afeta ao sistema financeiro e bancário, ao passo que a base obrigacional originária firma-se em cédula de crédito bancária. Nesse sentido, cito o percuciente aresto do C. Superior Tribunal de Justiça, “litteris”: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. JULGAMENTO DO MÉRITO. EXAURIMENTO DO OBJETO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO NOS CASOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. LIQUIDEZ DO TÍTULO. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. INSUMO DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A pretensa análise sobre a presença dos requisitos a fim de conferir efeito suspensivo à demanda exige o revolvimento dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda, providência descabida no âmbito da instância especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a confissão de dívida assinada pelo devedor e por duas testemunhas é título apto a embasar execução extrajudicial. 3. O STJ entende que, nos casos de execução de título executivo extrajudicial, a caução é dispensável, conforme preceitua a legislação processual. 4. A controvérsia a respeito da irregularidade da representação processual da parte apelada foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis de reexame no recurso especial. Dessa maneira, como é cediço, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à hipótese. 5. Para infirmar as conclusões do Tribunal de origem sobre a legitimidade da matriz para responder à demanda, seria imprescindível o reexame das provas contidas nos autos, medida inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula n. 7/STJ. 6. Com relação à ausência de liquidez do título, a revisão do julgado recorrido exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte. 7. Observa-se que a agravante não impugnou o fundamento do aresto combatido, no sentido de afastar a proibição de celebração de obrigações em moeda estrangeira, quando a credora tenha domicílio ou resida no exterior, não descaracterizando o caráter executório da obrigação assumida. Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 8. A pretensão de modificar o entendimento firmado pelo acórdão impugnado, no tocante à memória de cálculo dos valores devidos, necessariamente demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito da presente instância especial, de acordo com a Súmula n. 7/STJ. 9. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, baseada na teoria finalista, "a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível nas hipóteses em que a empresa é destinatária final do produto, não o utilizado como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante" (AgRg no AREsp 768.033/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018). 10. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 11. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 12. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.611.588/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)" [destacamos] Evidencia-se, nesse toar, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pela vulnerabilidade técnica-informacional e até jurídica. Há que se observar, outrossim: (i) A aplicabilidade (ou não) do Código de Defesa do Consumidor comparece por força de lei como sendo questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo Juízo (desde que observados os art. 9o e 10o do CPC) ainda que não tenha sido aventada, seja na peça inicial ou na defensiva, a matéria consumeirista, ex vi do art. 1o do CDC, muito embora eu já tenha garantido às partes, por meio da decisão de ID 153066048 , efetivo contraditório acerca da questão em tela; (ii) que os réus afirmaram, em contestação, que são instituição financeira (vide, por exemplo, o item 48 da contestação perfilhada em ID 96070988, página 16); bem como que que a confissão de dívida que escuda a execução correlata tem como causa debendi originária é uma cédula de crédito bancária firmada entre as partes, conforme colhe-se, por exemplo, nos itens 31 e 32 da aludida peça perfilhada em ID 96070988, páginas 9 e 10: "31. A bem da verdade, a dívida é proveniente de uma Confissão de Dívida, em que os Embargantes assumiram o compromisso de honrar com as dívidas contraídas por meio de contratos de empréstimos e cédulas de crédito bancário anteriormente firmadas com a LAAD. 32. Como bem se sabe, as Cédulas de Crédito Bancário são títulos exclusivos das instituições bancárias, não se destinam precipuamente a fomentar o crédito do agronegócio e são regulados pela Lei n. 10.931/04." [destacamos] Nesse toar, haure-se o disposto no art. 6. VII e VIII, do CDC: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” A parte executada (e embargante), por seu turno, reside em Minas Gerais, e por isso mesmo, preliminarmente, pediu o declínio da competência para a Comarca de Bambuí-MG. Ainda que tenha sido celebrada cláusula de eleição de foro, sinaliza a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do DF e Territórios que a competência, nas hipóteses em que o consumidor figura no polo passivo, é absoluta em favor do foro de seu domicílio, incidindo na espécie a regra do art. 63, §3o, do CPC, a qual dispõe que, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o DO CPC/2015. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre o aluno e a instituição de ensino que presta os serviços educacionais. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Configurada relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 6. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398021, 07383415320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cuidando-se de competência absoluta, muito embora ainda assim eu tenha observado o que dispõe os artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil- CPC, conforme se lê na decisão de ID 153066048, tenho por imperioso o envio dos autos à Circunscrição de residência dos embargantes, tanto desse processo (embargos do devedor), como do feito executivo correlato (0738716-22.2019.8.07.0001). Pelo exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA NOS EMBARGOS DO DEVEDOR, RECONHEÇO a aplicação, na relação alinhavada entre as partes, do Código de Defesa do Consumido e com esteio no art. 6a, incisos VII e VIII c/c art. 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, DECLARO abusiva a cláusula de eleição de foro prevista no contrato e no título que serve de base à execução e, por conseguinte, DECLARO a incompetência ABSOLUTA da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para apreciação tanto dos presentes embargos à execução como do processo executivo correlato (0738716-22.2019.8.07.0001. Como desdobramento, DECLINO, em favor de uma das doutas Varas da Comarca de Bambuí-MG , conforme o pedido dos embargante em ID 93298811, página 3, tanto desse processo como o feito executivo correlato a ele (0738716-22.2019.8.07.0001). Traslade-se cópia ao feito executivo correlato (0738716-22.2019.8.07.0001). Certificada a preclusão, enviem-se os autos, com os registros de praxe e os nossos cordiais cumprimentos. Intimem-se. Publique-se. Sentença proferida por magistrada designada para o Nupmetas-1.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 157888759): “Trata-se de embargos de declaração de ID 157677748 opostos pela parte embargada contra a sentença de ID 156663089. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Neste recurso, o agravante pede, liminarmente e em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da decisão agravada, outorgando poderes ao juízo agravado para prática de atos urgente. No mérito, a reforma da decisão agravada para declarar como competente o juízo da 3a Vara de Títulos Extrajudiciais de Brasília para o processamento e o julgamento da ação executiva de origem. Sustenta que o Superior Tribunal Justiça, ao interpretar as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento de instrumento listadas no art. 1.015 do CPC, estabeleceu que o legislador processual adotou a teoria da taxatividade mitigada, de acordo com a qual se admitiria a recorribilidade de imediato das decisões interlocutórias, mesmo que fora do citado catálogo, quando se verificasse a inutilidade da sua impugnação de maneira diferida por meio de preliminar em recurso de apelação. Afirma que esperar até a prolação de sentença nos embargos à execução e a interposição de apelação para apreciar a incompetência da autoridade judiciária agravada esvaziaria, certamente, o propósito deste recurso, na medida em que todo o procedimento já teria tramitado sob o juízo incompetente. Dessa forma, tem-se como cabível o presente agravo contra a decisão declinatória de competência. Assevera que, opostos embargos à execução (ID n. 93298811 dos autos principais), os executados arguiram a suposta abusividade da citada convenção processual típica, simplesmente por residirem em domicílio diverso do foro contratualmente selecionado entre partes. Não obstante não terem suscitado tal tema, o juízo a quo, de ofício, intimou as partes para se manifestarem sobre a incidência do Código de Defesa Consumidor e sobre os efeitos sobre a sua competência para o processamento e o julgamento do efeito executivo e demandas conexas (ID n. 153066048 dos autos principais). Argumenta que, apesar de LAAD ter defendido a inaplicabilidade das regras consumeristas ao caso concreto, notadamente pelos recursos obtidos com o empréstimo terem sido empregados para gerir a sua atividade empresarial (ID n. 155090660 dos autos principais), o juízo agravado reputou inválida a cláusula de eleição de foro, em razão da suposta vulnerabilidade dos executados e, com isso, declinou a sua competência a uma das varas cíveis de Bambuí-MG, onde têm domicílio (ID n. 156663089 dos autos principais). Asseveram que o primeiro consistiu no fato de que os Executados chegaram a propor uma ação de recuperação judicial que, contudo, foi posteriormente extinta, em virtude da instrução inadequada da inicial (ID n. 157677756 dos autos principais). Nessa oportunidade, confessaram que assumem a condição de experientes empresários do agronegócio. O segundo – e mais importante – residiu no fato de que a LAAD e os executados se compuseram amigavelmente e celebraram uma transação para encerrar o litígio, convencionando a competência da autoridade judiciária agravada e a suspensão da execução até o seu cumprimento integral (ID n. 157677755 dos autos principais). Afirma que não obstante os esclarecimentos prestados, o juízo a quo manteve a decisão agravada intacta (ID n. 157888759 dos autos principais). Neste agravo, a LAAD informa que abordará em dois pontos: O primeiro se baseia no fato de que os Executados não se qualificam como consumidores, de modo a atrair as disposições protetivas previstas no CDC, por não se enquadrarem no conceito de destinatário fático e econômico, na forma do seu art. 2o. O segundo ponto repousa no fato de que os Executados não podem ser classificados como vulneráveis, sob nenhuma perspectiva, em razão de terem declarado, com todas as letras, na sua inicial da ação de recuperação judicial que são experientes empresários do agronegócio. Argumenta que, para agravar a situação, verifica-se que as partes transigiram nesta execução, razão por que não há mais interesse em discutir a competência deste juízo, inclusive tendo os devedores renunciando todas as defesas que poderiam lhe beneficiar. Afirma que o litígio já se encerrou pela composição amigável das partes sobre direitos patrimoniais disponíveis, já tendo reconhecido a competência do juízo agravado para o processamento e o julgamento do feito. Afirma que há alta probabilidade de provimento do presente recurso. Ademais, afere-se o risco de perecimento do direito, em razão da determinação de remessa dos autos ao juízo única de Bambu/MG, interior do Estado e da celebração da transação pelas partes com a finalidade de encerrar a ação de executiva de origem. Aduz que a ausência de suspensão dos efeitos da decisão agravada implicará no processamento e julgamento da causa pelo juízo mineiro, em cenário em que os sujeitos envolvidos na lide na convencionaram mantê-la sob a alçada do juízo agravado e terminar a lide executiva. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e houve o recolhimento de preparo (ID 46957897 e 46957898). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). EQUÍVOCO NA NOMEAÇÃO DO ATO DECISÓRIO COMO SENTENÇA - CONTEÚDO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Apesar de o juiz ter nomeado o ato decisório de "sentença”, vislumbra-se que o ato judicial tem características de decisão interlocutória. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática processual atual, os critérios para a definição de "sentença" são: “(I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução”. Ademais, as decisões que não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1/8/2018.) Assim, não resta dúvida que o recurso cabível para atacar o ato decisório proferido na primeira instancia é o agravo de instrumento, pois a decisão não pôs fim ao processo. INCOMPETENCIA RELATIVA – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA FEITO PELOS CONSUMIDORES EXECUTADOS No caso dos autos, a parte agravante interpôs agravo de instrumento contra sentença que acolheu embargos à execução, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das doutas Varas da Comarca de Bambuí-MG, conforme o pedido dos embargante em ID 93298811, página 3, tanto desse processo como o feito executivo correlato a ele. Quando as causas envolvem direitos dos consumidores, seja como autores ou demandados, deve se aplicar o Código de Defesa do Consumidor – CDC, o qual prevê que competência dos referidos feitos é territorial e, portanto, é relativa. Sobre o assunto, Fredie Didier Jr leciona que: “Os órgãos jurisdicionais exercem jurisdição nos limites das suas circunscrições territoriais. A competência territorial é a regra que determina em que território a causa deve ser processada. É o critério que distribui a competência em razão do lugar. Trata-se de competência, em regra, relativa, derrogável pela vontade das partes. [...] No Direito Brasileiro, as regras de competência territorial submetem-se, normalmente, a um regime jurídico dispositivo, de modo que a incompetência territorial é considerada como um defeito que somente pode ser invocado pelo réu, que deve fazê-lo no primeiro momento possível, sob pena de preclusão.” – g.n. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. 17a ed. Salvador: JusPodivm, 2015.) Nesse sentido, admite-se que a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial, sendo passível de modificação por provocação dos consumidores demandados. Segundo o art. 6o, V, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece dentre os direitos básicos do consumidor a modificação de cláusulas contratuais (dentre as quais se inclui a eleição de foro), o acesso aos órgãos judiciários e a facilitação da defesa de seus direitos: “Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; [...] VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Portanto, cabe ao consumidor, quando demandado, a escolha de onde o feito deve tramitar, sob o enfoque do local que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa. Assim, não há elementos para modificação do decisum agravado. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator